Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702050-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante para que fosse determinada a suspensão da cobrança dos valores das compras parceladas efetuadas no cartão de crédito do ora agravante em 8.12.2021. O agravante relata ter recebido ligação no telefone fixo de sua casa para informar a transação em seu cartão de crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que, diante da negativa do agravante sobre aquela transação, foi solicitado que o agravante fizesse ligação para o número aposto no verso do cartão de crédito. Noticia que a ligação feita por ele foi atendida por terceiro que se apresentou como funcionário do agravado e que teria o conhecimento dos dados pessoais do agravante. Informa ter digitado a senha com o objetivo de bloquear o cartão de crédito e que, após capturada a senha, os falsários informaram que um motoboy iria recolher o cartão do agravante, pedindo que este cortasse pela metade e colocasse o cartão num envelope lacrado. Pediram também que o aplicativo do Banco fosse desinstalado e reinstalado no aparelho celular do agravante. Afirma que, em apenas quatro (4) horas, os falsários teriam efetuado transações do valor de R$ 129.845,13 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e que os agravados não teriam adotado as providências devidas para confirmar a veracidade das operações financeiras. Menciona ser fato público e notório que as instituições financeiras atrasam ou bloqueiam transações que sejam feitas fora do padrão de consumo do cliente, o que não teria ocorrido no caso noticiado. Alega que a relação do agravante com os agravados é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que teria havido falha na prestação de serviços, ao argumento de que não teria adotado a proteção esperada em sua linha de atendimento e na conta bancária do agravante. Argumenta que o vazamento dos dados pessoais do agravante demonstra ter havido violação ao disposto no art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Ressalta que os agravados têm a obrigação de prestar um serviço de qualidade e de cuidar pela segurança das comunicações entre si e seus clientes, o que inclui manter a linha telefônica segura e livre de clonagens. Defende fazer parte do risco do negócio desenvolvido pelo agravados a existência de tentativas de fraude usando a clonagem da linha de contato direto. Menciona que o argumento de que o agravante não teria o direito alegado porque seria sua a linha clonada e não a do banco, é um fundamento contrário ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois atribui o risco do negócio ao consumidor e não ao prestador de serviço. alertar Afirma que o banco agravado deveria conhecer o padrão de consumo de seu cliente e o alertar quando houver transação fora do padrão habitual e que a ausência de adoção da referida providência configura falha grave de serviço. Transcreve o disposto na Súmula n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança das compras relacionadas às operações realizadas no dia 8.12.2021, bem como a suspensão da incidência de juros e encargos financeiros relacionados a tais valores. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 32131332 e 32131334). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de que seja determinada a suspensão da cobrança dos valores das compras parceladas efetuadas no cartão de crédito do ora agravante. O agravante narra ter recebido ligação telefônica de pessoa que se identificou com funcionária do Banco do Brasil S.A. no dia 8.12.2021 e que teria lhe informado sobre a realização de operação realizada com o cartão de crédito do agravante considerada suspeita, bem como que o suposto funcionário o aconselhou a telefonar para a central do cartão de crédito. Noticia que a ligação foi efetuada para o número indicado no verso do cartão de crédito e que a ligação teria sido atendida por alguém que se identificou como funcionário de BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., que possuía todos os dados do agravante e que teria orientado o agravante a digitar a senha para bloquear o cartão de crédito e a entregar o cartão de crédito cortado pela metade para funcionário do banco que passaria em sua residência. Afirma que o golpe perpetrado somente foi percebido no dia seguinte, oportunidade em que teria se dirigido ao Banco do Brasil S.A. para contestar as transações e à delegacia de polícia para registrar a ocorrência. A ação declaratória de inexistência de débito foi ajuizada pelo agravante que requereu, dentre outros, o deferimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança dos valores das compras parceladas efetuadas no cartão de crédito do ora agravante em 8.12.2021. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento acima citado por entender que o próprio autor parece narrar na inicial que foi enganado por terceiros, apontando supostos erros no sistema de segurança dos réus, que aparentemente na seriam de responsabilidade deles, como eventual clonagem de linha telefônica, o que comumente acontece no terminal telefônico da própria vítima. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita e, a despeito da relevância dos argumentos deduzidos pelo agravante, os elementos presentes nos autos não autorizam, em sede sumária, um juízo de convicção da verossimilhança das alegações do agravante em relação à responsabilidade dos agravados pela ocorrência das operações que nega ter realizado com o seu cartão de crédito. Muito embora sejam fortes os indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, a análise perfunctória dos autos não indica a alegada falha no serviço prestado pelos agravados, impondo-se oportunizar o contraditório e a dilação probatória para que se averigue a fragilidade da segurança adotada pelos agravados em seu sistema bancário e aos correntistas. É certo que as operações efetuadas com cartão bancário dependem do uso de senha pessoal e é de responsabilidade exclusiva do titular mantê-la em segredo, o que não teria sido observado pelo agravante. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator